Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito à alegada ausência de mora do contribuinte quanto ao IPTU de 2023, o que repercutiria no reconhecimento da isenção do IPVA de 2025, por ocasião da aquisição de veículo novo.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID 80787324), sob o fundamento de que é controvertido o fato de o contribuinte não se encontrar em mora quanto ao IPTU de 2023 no momento da aquisição de veículo novo em 2025.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a irregularidade da inscrição em dívida ativa referente ao IPTU de 2023, bem como se está caracterizada a urgência necessária à concessão de provimento judicial para suspender a cobrança do IPVA de 2025.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico permanece inalterado, pois, conforme já consignado, há reconhecimento implícito do contribuinte de que recebeu a notificação do lançamento do IPTU de 2023, uma vez que a cobrança foi encaminhada ao seu domicílio (ID 256618354 – Pág. 2), o que autoriza a inscrição do débito em dívida ativa. Eventual irregularidade no protesto do título não contamina a regularidade da inscrição em dívida ativa, de modo que, em juízo de cognição sumária, o contribuinte não preenchia os requisitos legais para obtenção da isenção do IPVA de 2025 quando da aquisição de veículo novo.
5. Com esse fundamento, dou provimento ao recurso para afastar a tutela de urgência concedida.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.